Tribunal: TJES
Processo: 5000032-82.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000032-82.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AOS JUROS DE MORA SOBRE MULTA. EXISTÊNCIA. JUROS DE 1% AO MÊS PREVISTOS EM LEI MUNICIPAL. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município com o objetivo de ver suprida omissão no acórdão que, por maioria, deu parcial provimento a embargos de declaração anteriores para fixar o IPCA-E como índice de correção monetária e determinar o ressarcimento proporcional das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à incidência de juros de mora sobre a multa tributária que foi objeto de redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a omissão, pois o acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre os juros de mora.

4. A Lei Municipal nº 4.452/1997 estabelece a incidência de juros de 1% ao mês sobre créditos inscritos em dívida ativa, inclusive multas.
5. Determina-se a incidência dos juros moratórios no percentual legal a partir da data de constituição em mora do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos acolhidos para sanar omissão e definir a incidência de juros de mora de 1% ao mês, contados desde a constituição em mora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.
5000032-82.2019.8.08.0024
.

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

EMBARGADO: BANCO ITAUCARD S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

A embargante opôs os presentes embargos objetivando ver suprida alegada omissão no julgamento que resultou no acórdão que, por maioria de votos, deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos por ele

e, deste modo fixou o IPCA-E como índice de correção monetária e determinou o ressarcimento das custas adiantadas pelo
embargado

na proporção da sua sucumbência.

Nas razões recursais sustentou a embargante, em síntese, que
há omissão em razão da ausência de manifestação sobre
os juros de mora incidentes sobre a multa objeto de redução.

Razão assiste ao embargante.

O artigo 4º da Lei do Município embargante n. 4.452/1997 estabelece que sobre os créditos tributários e não tributários inscritos na Dívida Ativa, incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração deste, a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva quitação.

Assim, os juros de mora deverão incidir no percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da data em que o embargado restou constituída em mora.

Posto isso, dou provimento aos embargos de declaração para sanar omissão e definir a aplicação dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da data em que o embargado restou constituída em mora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho o voto do eminente Relator.